Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-67.2014.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000181-67.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDIVINO SANTOS SILVA - CPF: 022.054.011-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Noelma Martins da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NOELMA MARTINS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO , DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto. Assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, a teor do disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdivino Santos Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 0000181-67.2014.8.11.0021 (código 90231), que o condenou nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, consubstanciada na ausência de provas da existência do fato ou na insuficiência probatória para a condenação; subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa (Id. 93023046).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, refuta as alegações defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 93023050).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 97509494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Valdivino Santos Silva
pela prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra a sua convivente Noelma Martins da Silva.

Ressai da exordial acusatória, in verbis:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 16 de novembro de 2014, por volta das 22h, no Bairro Primavera, nesta cidade, o denunciado, agindo com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, agrediu fisicamente a vítima Noelma Martins da Silva, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo médico pericial de fls. 15/16.

Segundo apurado, no dia e horário acima mencionados, o denunciado e a vítima estavam em uma confraternização na casa de um amigo. A vítima, ao se dirigir ao banheiro, foi seguida pela pessoa de João Paulo Ribeiro, o qual adentrou ao banheiro e trancou a porta.

O denunciado ao perceber que que a vítima Noelma estava trancada no banheiro com a pessoa de João Paulo passou a desferir socos na porta deste até quebra-la, vindo a lesionar o ombro direito e dedos da mão da vítima. (...)”
– Id. 93023035.

Insta consignar que houve erro material na denúncia, pois o delito ocorreu no ano de 2013 (16.11.2013) e não em 2014, conforme narrado na peça.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito de lesão corporal, contra sua convivente, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id. 93023038).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que o acusado seja absolvido com fulcro no artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do delito para a modalidade culposa, ao passo que o réu agiu de forma imprudente.

Com a minuciosa análise dos autos, constatei a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

Consta do feito que o delito em apreço foi praticado no dia
16 de novembro de 2013
.

A denúncia foi recebida no dia
27 de agosto de 2014
(Id. 93023035, pp. 60-62).

A sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada/publicada no dia
19 de maio de 2021
(Id. 93023038).

Com efeito, de acordo com a regra disposta no artigo 110, § 1º do Código Penal:
“A prescrição,

depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (...)
regula-se pela pena aplicada”
, além disso, leva-se em consideração os prazos previstos no artigo 109 do mesmo diploma normativo.

Ao recorrente foi aplicada a pena privativa de liberdade de
3 meses de detenção
, logo, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme consta do inciso VI do referido artigo, veja-se:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (...)”.

Nesse contexto, imperioso decretar a extinção da punibilidade do acusado em decorrência da
prescrição retroativa
, pois entre a data do recebimento da denúncia (27.8.2014) e a prolação/publicação da sentença condenatória (19.5.2021),
transcorreu prazo superior a 3 anos
, sem que houvesse causas de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional.

Sobre o tema, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) Extingue-se a punibilidade do réu pelo advento da prescrição retroativa quando entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, transcorre prazo, calculado de acordo com a pena em concreto, superior ao previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
” (TJMT, RAC n. 138463/2014, Relator: Desembargador Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.2.2015, publicado no DJe 23.2.2015).

Ante o exposto,
de ofício
, e com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
declaro
extinta a punibilidade
do recorrente

Valdivino Santos Silva
do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06
, afastando todos os efeitos decorrentes da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021